Tribunal: STF
Processo: ARE 1471673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO ARENA DAS DUNAS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DA OBRA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Sobre a controvérsia dos autos, discute-se a legalidade de ordem emanada à ora recorrente pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte de apresentação de documentos detalhados relativos à construção da Arena das Dunas, na cidade de Natal/RN, com a finalidade de apurar a ocorrência ou não de sobrepreço e superfaturamento na sua contratação, sob pena de multa diária de R$-10.000,00 (dez mil reais).



    2. Sustenta a recorrente que o ato impetrado não se reveste de legalidade, pois o § 4º do art. 10 da Lei Federal 11.079/2004 (que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública) dispensa a apresentação, pelo parceiro privado, de orçamentos detalhados contendo os quantitativos e os preços unitários.



    3. Ocorre que tal previsão legal não serve para embasar a tese da ilegalidade do ato coator, sob pena do indevido comprometimento do exercício da função fiscalizadora da Corte de Contas, atividade que abrange a prerrogativa de solicitar documentos voltados à apuração da ocorrência ou não de má aplicação de recursos públicos.



    4. Quanto à multa diária, não se vislumbra natureza confiscatória, pois, conforme bem observado no acórdão recorrido, "o valor definido é compatível com a vultuosidade do contrato firmado com a Administração e adequado ao porte da empresa" (fl. 383-e).



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente